Tribunal: TJSP
Processo: 0026861-15.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros de mora e fixou como critério de atualização: juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática (INPC). Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. INPC reconhecido pelo STJ e STF

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009 quanto à correção monetária e juros de mora e fixou como critério de atualização: juros de 0,5% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática (INPC). Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. INPC reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário – INPC mantido. REVISÃO ACOLHIDA EM PARTE, para determinar que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei Federal no 11.960/2009, a partir de sua vigência.